Tribunal: TJBA
Processo: 8018465-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018465-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO FREITAS CONCEICAO QUESADO

Advogado(s)
:
ELIEVAN SILVA DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR.
EDITAL PM/BM N.º 001-CG/2-19.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDAS. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS Nº 58 E Nº 72. INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL APENAS QUANTO À QUESTÃO 58. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para redistribuir pontos das questões objetivas nº 58 e 72 do concurso público para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (Edital SAEB 01/2019), determinando a correção da prova discursiva e a inclusão do candidato nas demais etapas do certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer, em sede de agravo de instrumento, das preliminares de ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido, bem como da prejudicial de mérito, quando não apreciadas pela instância primeva; (ii) saber se as questões objetivas nº 58 e 72 da prova do concurso público para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar versaram sobre matérias compatíveis com o conteúdo programático previsto no edital do certame, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria objeto da decisão agravada, não sendo possível a análise de questões levantadas exclusivamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. As preliminares de ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido, bem como a prejudicial de mérito, não foram objeto de pronunciamento pela instância primeva, devendo ser submetidas ao crivo da instância inicial, mesmo se tratando de questões de ordem pública. Logo, não devem ser conhecidas.

5. A intervenção do Poder Judiciário no controle de questões e critérios de correção de concursos públicos deve ser excepcional, restrita à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões ao programa do edital divulgado, não podendo substituir a banca examinadora.

6. Os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, cujas cláusulas obrigam tanto os candidatos quanto a administração pública.

7. A questão nº 58 tratou de audiência de custódia, matéria regulada pela Resolução nº 313/2015 do CNJ, que não constava do edital do certame, sendo incompatível com o conteúdo programático previsto.

8. A questão nº 72 versou sobre crimes contra a administração militar, matéria expressamente prevista no conteúdo programático do Edital SAEB nº 01/2019, não configurando incompatibilidade.

IV. Dispositivo

9. Decisão agravada reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar
a tutela de urgência concedida
apenas no que concerne à questão nº 72, bem como para estabelecer que a correção da prova discursiva ocorra apenas se, caso redistribuída a pontuação referente ao quesito nº 58, a parte autora alcance a cláusula de barreira, permitindo seu prosseguimento nas demais etapas do certame, condicionado ao êxito nas fases anteriores.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8018465-32.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
e, como agravado,
BRUNO FREITAS CONCEIÇÃO QUESADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.